Tribunal: STF
Processo: RE 1053577
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    1.  Não procede a alegação de ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.